Tribunal: TJPA
Processo: 0826092-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826092-53.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA MADALENA AGUIAR ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0826092-53.2021.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

APELADO:
MARIA MADALENA AGUIAR ARAUJO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR CLASSE II. APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TESE DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO POR PARTE DA SERVIDORA INATIVA. LEIS ESTADUAIS Nº 5.351/86 E 7442/10. DECRETO ESTADUAL Nº 4.714/87. REJEITADA. TESE DE DECRETOS DE CONTENÇÃO DE GASTO. LEI SOBREPÕE DECRETO. REJEITADA. TESE DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA REPETITIVO 1075. PAGAMENTO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do relatório e voto que passam a integrar o presente acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0826092-53.2021.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

APELADO:
MARIA MADALENA AGUIAR ARAUJO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da comarca da Capital, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR
ajuizada por
MARIA MADALENA AGUIAR ARAUJO
contra
O APELANTE.

Compulsando os autos, verifico a parte autora narrou em exordial que foi nomeada através do DECRETO COLETIVO de 30/07/1981, para exercer o cargo De Professor de ensino de 1º Grau (GEP.M.401.2/Classe B), tomando posse em 02/09/1981, de acordo com o memorando nº 300/81 CORCOF.

A autora aduz, em 01/09/2011, foi classificada no cargo de Professor Classe II por meio do Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração (PCCR), sendo, posteriormente, aposentada em 10/03/2020 pela Portaria nº 696/2020.

Segue narrando que a presente demanda engloba o período de 05/2016 até 03/2020, uma vez que recebeu remuneração inferior a que tinha direito, visto que o Estado do Pará deixou de aplicar os artigos 8º e 18 da Lei Estadual nº 5.351/86, 3º, 4º e 26 do Decreto Estadual nº 4.714/87, 14 e 25 da Lei Estadual nº 7.442/10, no qual preveem a progressão funcional horizontal. Ressalta que, aplicada a progressão funcional horizontal corretamente, estaria na data atual enquadrada da referência L dentre os professores Classe II fazendo jus a um total de 37.00% sobre seus vencimentos.

Assim, a apelada ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR, requerendo a implementação e o cálculo da progressão estadual a partir da leitura conjunta das Leis Estaduais nº 5.351/86 e 7.442/10 e do Decreto Estadual nº 4.714/87 (cada um no seu tempo de vigência), o que fará com que se reconheça que estava enquadrada na referência L, no período de 05/2016 a 03/2020, com acréscimo em seus vencimentos no percentual de 37,00%, de acordo com seu tempo de serviço desde 1981, bem como os reflexos nas demais vantagens remuneratórias

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 12351042

A apelada apresentou replica à contestação. ID 12351047

O Ministério Público se manifestou pela improcedência do pedido. ID 12351051

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pleito nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos, determinando ao Réu a que enquadre a Autora como Professor Classe II, Especial, referência L, incorporando-se o percentual de 37% (trinta e sete por cento) do vencimento base, com reflexos nas demais parcelas estritamente remuneratórias antecedentes e não alcançadas pela prescrição.

A correção monetária e os juros observação o comando contido no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC.

Sem custas.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, I, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil”

O
Estado do Pará
interpôs
recurso de apelação,
aduzindo a inexistência de direito adquirido por parte da servidora inativa. Bem como, a impossibilidade de realização da progressão pretendida em virtude dos decretos de contenção de gastos.

O apelante aduz que o direito pleiteado não tem previsão orçamentária, sendo assim, a administração pública é impedida de efetuar a progressão, pois o pedido pleiteado deve se ater aos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao final, requereu o provimento do presente Recurso de Apelação, com a reforma da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, uma vez que inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida pela recorrida.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação. ID 12351058

A Procuradoria de Justiça
deixou de se manifestar
com fulcro no artigo 1º, II e IV, c/c art. 5º e incisos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, verificada a falta de interesse público primário e relevância social. ID 13171836

É o Relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que julgou procedente o pedido da apelada quanto ao pagamento da progressão funcional horizontal por antiguidade aplicada no período de 05/2016 até 03/2020.

No caso em apreço, a apelada aduz que entrou no magistério em 1981 para exercer o cargo de Professora GEPM nº 401.2, Classe B e atualmente está aposentada como professora Classe II.

Contudo, afirma que durante o período de 05/2016 a 03/2020 foram pagos valores menores do qual deveria receber por força dos antigos 8º e 18 da Lei Estadual nº 5.351/86, 26 do Decreto Estadual nº 4.714/87, 14 e 25 da Lei Estadual nº 7.442/10.

Lei nº 5.351/86

“Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei sendo diferenciadas por uma acréscimo de 3,5% ( três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial”

“Art. 18 - A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.”

Decreto Estadual nº 4.714/87

“ARTIGO 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referência, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei nº 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III - 06 (seis) anos

Ref. IV - 08 (oito) anos;

Ref. V - 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX - 18 (dezoito) anos;

Ref. X - 20 (vinte) anos.”

Lei nº 7.442/10

“Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.”

“Art. 25 A remuneração dos servidores de que trata esta Lei corresponderá ao vencimento da Classe e nível do cargo que ocupa, observada a jornada de trabalho, acrescida dos adicionais e gratificações a que fizer jus.

§ 1º Os cargos de que trata esta Lei terão seus vencimentos iniciais fixados a partir do Nível A, da Classe I, e para as demais Classes conforme a seguir:

I - O vencimento inicial da Classe II, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe I, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

II - O vencimento inicial da Classe III, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe II, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos);

III - O vencimento inicial da Classe IV, Nível A corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe III, acrescido de 1,5% (um por cento e cinco décimos).

§ 2º A diferença de vencimento entre os níveis, no caso da progressão horizontal, corresponderá ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco décimos percentuais), de um nível para o outro, utilizando-se como base de cálculo, sempre, o vencimento do Nível A da respectiva Classe.”

Observo que a apelada adquiriu direito as progressões por força da Lei nº 5.351/86, que ficou em vigência até o ano 2010, vindo ser substituída pela Lei Estadual nº 7.442/10, onde passou a considerar novo procedimento para as aplicações da gratificação da autora. Ou seja, o direito vindicado pela apelada foi alcançado em período anterior à vigência da nova legislação.

Portanto, até o ano de 2010, por meio da Lei 5.351/86 e decreto nº 4.714/87, a apelada tinha direito à progressão funcional horizontal, com acréscimo de 3,5% ao vencimento base da respectiva referência inicial, a cada 2 anos. Com a promulgação da nova Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR), o interstício temporal foi alterado de 2 para 3 anos, assim como o percentual de acréscimo na remuneração, que passou a ser de 0,5%.

Logo, diferente da afirmação do apelante referente a ausência do direito da apelada ao pagamento da progressão funcional, verifico que a apelada, por iniciar o exercício de sua função há quase 40 anos, faz jus a 37,00% (trinta e sete por cento) do vencimento base, pois deveria estar enquadrada na Referência L dentre os Professores Classe II, devendo ser pago o reajuste da remuneração no período de 05/2016 a 03/2020 conforme os artigos 8º e 18 da Lei Estadual nº 5.351/86, 3º, 4º e 26 do Decreto Estadual nº 4.714/87, 14 e 25 da Lei Estadual nº 7.442/10.

Dessa forma, não há dúvidas do direito da autora ao pleito.

No mais, cabe ao judiciário determinar o cumprimento da Lei, no qual prevê a progressão funcional à apelada, o que não poderia ocorrer seria o aumento da remuneração do servidor pelo Judiciário sem fundamento legal.

Quanto a tese do apelante referente a impossibilidade de realização da progressão pretendida em virtude dos decretos de contenção de gastos, considero vedada.

Uma vez que, de acordo com a hierarquia dos atos normativos, a lei se sobrepõe ao decreto, pois tem por finalidade complementar uma lei e não contraria-la, sendo assim, jamais um decreto poderá impedir a aplicação da progressão pleiteada pela apelada, pois a gratificação é assegurada por lei.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

“EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE suscitado no bojo de Apelação em ação de obrigação de fazer ajuizada por policial militar da reserva, em face do Estado do Rio de Janeiro, na qual pretende o pagamento de gratificação de Regime Especial de Trabalho Militar no percentual de 150% dos proventos de 2º Tenente, com base no §1º, item 2, do art. 48, da Lei nº 443/1981 e no artigo 1º, II, do Decreto nº 21.389/95.
Impossibilidade de decreto alterar percentuais de gratificação fixados por lei. Na hierarquia dos atos normativos, a lei se sobrepõe ao decreto, que existe para regulamentá-la. O Decreto, como ato administrativo exclusivo do Chefe do Executivo, estará sempre em situação inferior à lei e não pode contraria-la,

mas estar de acordo com a lei para ter o fundamento de validade
. Até 1989, o alcance do poder regulamentar dado ao Chefe do Executivo previsto no §2º da Lei nº 279/1979 incluía o poder de reajustar tais percentuais, com base no artigo 9º, da Lei nº 811/84, do Estado Do Rio De Janeiro. Todavia, tal dispositivo foi revogado pelo artigo 7º da Lei nº 1521/1989. Assim, o decreto questionado nasceu viciado, vez que a base legal – artigo 9º, da Lei n 811/84, não mais existia no ordenamento jurídico, pois revogada pelo artigo 7º da Lei nº 1521/1989. Logo, as gratificações por RETM devem obedecer aos percentuais fixados na Lei nº 279/1979, sob pena do militar da reserva auferir valor superior à totalidade da remuneração recebida pelo policial militar da ativa, em flagrante violação ao princípio da isonomia. Decreto nº 21.389/1995 extrapola do poder regulamentar ao alterar os percentuais fixados em lei, em flagrante violação à separação dos poderes invade a competência legislativa estadual, nos termos do artigo 6° da Constituição do Estado do Rio de Janeiro c/c artigo 37, X; artigo 40, §2º; artigo 42, §1º; e artigo 142, §3º, inciso X, da Constituição da República. É necessário preservar as relações jurídicas de boa-fé reguladas pelo Decreto nº 21.389/1995, e modular os efeitos desta declaração de inconstitucionalidade. Procedência do Incidente de Inconstitucionalidade, para reconhecer a inconstitucionalidade do Decreto nº 21.389/1995, do Estado do Rio de Janeiro, com o retorno dos autos à Câmara arguente para que retome o julgamento da apelação.” (Apelação Cível nº 0169158-84.2019.8.19.0001, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª Câmara Cívil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Julgado em 2021-12-13)

O apelante aduz que a Administração Pública é impedida de efetuar progressão por ausência de previsão orçamentária, pois o pedido pleiteado deve se ater aos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

No caso em apreço, o pagamento da progressão funcional da apelada, como já mencionando, tem previsão legal na Lei Estadual nº 5.351/86, que posteriormente foi substituída pela Lei Estadual nº 7.442/10.

No mais, a ausência de previsão orçamentária não se revela argumento suficiente para obstar o pagamento decorrente de progressão funcional, visto que a gratificação é um direito subjetivo do servidor público. Sendo assim, a Superior Corte firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei. Vejamos:

“Tema Repetitivo 1075

é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000”

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo reclamado, em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do Estado do Pará.

2. O Autor alegou que é servidor público do Estado do Pará, ocupante hoje do cargo de provimento efetivo de Professor Classe II, tendo ingressado no quadro do Estado pela Secretaria de Educação em 24 de abril de 2003, aprovado no concurso público C-72. Aduz que o autor deveria ter seu triênio atualizado desde 2006 até os dias atuais, no entanto até setembro de 2016 ainda recebia o percentual de 5% referente tal adicional. Relatou que por meio de requerimento sobre a atualização e pagamento do retroativo do adicional do tempo de serviço, o réu corrigiu o percentual atualizando para o percentual de 20%, no entanto quanto ao período retroativo informou que o ressarcimento não pode ser feito pelo motivo do Estado “estar com a retroatividade financeira limitada, em virtude da publicação do Decreto de contenção de despesas expedido pelo Governo do Estado (Decreto nº 1.513 de 30 de março de 2016)”, ou seja, não sendo devidamente pago. Alega que Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o Regime Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, assegura ao servidor o adicional por tempo de serviço, sendo devido por triênio de efetivo exercício, até o máximo de 12. Por fim, requereu que o Estado do Pará fosse condenado ao pagamento dos valores retroativos de janeiro/2012 a agosto/2016, no valor total de R$ 20.797,78 (Vinte mil, setecentos e noventa e sete e setenta e oito centavos).

3. O Juízo a quo, julgou procedente o pedido destacado na inicial, para determinar ao Estado Do Pará que proceda ao pagamento do adicional por tempo de serviço retroativo de janeiro/2012 a agosto/2016, considerando o tempo de serviço prestado como temporária, nos moldes do art. 131, da lei n. 5.810/94, valor sobre o qual deverão incidir juros e correção monetária nos termos da fundamentação, extinguindo o processo com resolução de mérito, forte no art. 487, I, do CPC.

4. O Estado do Pará interpôs recurso inominado alegando ser indevido o pagamento de retroativo, pois o estado corrigiu o percentual administrativamente, bem como não possui receita para efetuar o pagamento.

5. Não merece reforma a sentença de 1º grau.

6. Não há o que ser modificado na sentença. O autor requereu os valores retroativos do ATS de janeiro de 2012/ a agosto de 2016. O próprio recorrente reconheceu o direito do autor ao retroativo pleiteado, mas que em virtude de publicação do Decreto de contenção de despesas (Decreto nº 1.513 de 30 de março de 2016), não pode dar cumprimento.

7. A simples alegação de escassez de recursos e o Decreto citado não pode se prestar ao não cumprimento da Lei e fere o supramencionado princípio constitucional da legalidade. Não merece acolhimento a alegação de ausência de previsão orçamentária para o pagamento do referido adicional, pois o seu pagamento está garantido legislação, conforme preceitua o parágrafo 2° do art. Art. 131, da Lei 5.810/94, “O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.”, devendo, portanto, a administração incluir as despesas dessa estirpe no orçamento dos órgãos estatais.

8. Do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95). O recorrente é isento de custas processuais, todavia, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(0800871.10.2017.8.14.0301, Rel. JUÍZA MÁRCIA CRISTINA LEÃO MURRIETA, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS, Julgado em 2020-03)”

Portanto, não vislumbro a alegação de imposição de decretos de contenção de gasto e a ausência de previsão orçamentária como justificativas para o não pagamento das gratificações que a apelada possui direito, bem como não merece prosperar o apelo do Estado do Pará em relação as demais razões recusais. Desse modo, mantenho a sentença do
Juízo a quo.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

É o voto

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023